Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
3. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo crime e pelo seu modus operandi. O fato é gravíssimo, visto que a vítima foi submetida a atos de extrema barbárie e ainda foi praticado por motivação fútil, o que evidencia a periculosidade do paciente, respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. A contemporaneidade da medida imposta nada tem a ver com o momento da prática delitiva que levou a imposição da prisão, e sim com os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.